Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0729192-64.2020.8.07.0001, indeferiu a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, após exaustivas tentativas de encontrar bens passíveis de penhora, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, diante do cometimento de abuso de personalidade e desvio de finalidade, assim como subsistiria à espécie confusão patrimonial. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista que a parte agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, além do fato de ter a agravada cometido atos preconizados no art. 50 do Código Civil, o que constitui indício de fraude. A decisão e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foram realizados na vigência do Novo Código de Processo Civil, assim, considerando que a norma processual é aplicada imediatamente, será observado, in casu, os regramentos do atual Código Processualista, observando, todavia, “os direitos subjetivo-processuais adquiridos, o ato jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei, bem como a coisa julgada” (FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 20). Atualmente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada (o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015). Expostas as premissas jurídicas alhures, denota-se que o juízo primário, prematuramente, indeferiu o pedido sub judice. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar ao exequente/agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, ante a violação do princípio do devido processo legal, sobretudo porque o pedido em tela não se revela inepto. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora